Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM OUTRA ÉPOCA OU APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para, resolvendo o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, condenar a ré a devolver à autora o valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais desde a citação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. O contrato avençado é de prestação de serviços de buffet e decoração de festa de casamento, prevista para 25/07/2020, adiado, inicialmente, em razão da pandemia da COVID-19 (Decreto 40.509/2020).
4. Assim, a presente demanda se insere no contexto dos contratos afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19 (imposição de medidas restritivas, cenário econômico enfraquecido, contratos trabalhistas rescindidos, redução de pessoal, dificuldades de manutenção das folhas de pagamento, desabastecimentos de insumos, cancelamento de eventos, provas, dentre outros).
5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.
7. A repactuação é uma das diretrizes a ser buscada no exame dos impactos da pandemia da COVID-19 nos programas contratuais diversos, com vistas à manutenção do contrato e à continuidade das relações materiais já estabelecidas.
8. Contudo, a análise da incidência do regramento da Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, passa pelo exame dos acontecimentos fáticos que sucederam a contratação.
9. No caso em comento, o caderno probatório permite concluir pela impossibilidade de remarcação dos serviços ou de disponibilização do crédito à autora, visto que a ré encerrou suas atividades empresariais (ID 31637215) e, por esse motivo, outro fornecedor foi contratado pela recorrida para a prestação dos serviços. Vale dizer, a possibilidade de remarcação a posteriori ou disponibilização de crédito foi inviabilizada pelo encerramento das atividades empresariais da ré e não em decorrência da pandemia da Covid-19, o que afasta a aplicação das regras da Lei n. 14.046/2020.
10. Oportuno consignar, ainda, que a recorrente não apresentou despesa realizada em função do evento contratado, que justifique a retenção de qualquer montante.
11. Portanto, rescindido o contrato por inexecução, a restituição dos valores já adimplidos mostra-se devida, ponto em que deve ser mantida a decisão ora recorrida.
12. Precedente na Turma: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA MILITAR. CANCELAMENTO DA FESTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada. II. Mérito: A. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, onde caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o). B. No caso concreto (festa de formatura militar em 13.6.2020), ainda que o recorrente tivesse apresentado as alternativas constantes na legislação de regência ("remarcação e adiamento do evento"), não merece prosperar o pleito recursal (resilição contratual com retenção de R$ 1.467,12), pois se trataria de solenidade atinente à conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília - DF. C. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades da formatura militar (referentes à determinada turma e ano) inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores, em forma parcelada. III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1323904, 07263705720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.